Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a autora tem legítima pretensão à indenização de danos morais, bem como à devolução do valor creditado indevidamente em sua conta, em razão da implantação, sem a prévia celebração de negócio jurídico de mútuo, de descontos mensais em folha de pagamento.
2. A pretensa relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram, ao menos em perspectiva, nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. No presente caso houve a violação da esfera extrapatrimonial da autora em razão dos desconto de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico de empréstimo consignado que não foi celebrado pela autora. 3.1. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que o dano moral, em casos como o presente, é presumido (in re ipsa). Assim, a autora não necessita comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a indenização do dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, de modo que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.4.1. Por essa razão a ré deve ser condenada ao pagamento do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em decorrência dos danos morais suportados pela autora.
5. O pedido formulado somente na fase recursal, a respeito de tema não abordado na causa de pedir, e que não tenha sido objeto da sentença, configura inovação recursal, o que não pode ser admitido em virtude da preclusão consumativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.